Tribunal: TJMT
Processo: 0017985-94.2017.8.11.0004
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0017985-94.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS B M - EIRELI - CNPJ: 00.633.091/0001-00 (APELANTE), FERNANDO CESAR DE SOUZA LIMA - CPF: 481.964.951-53 (ADVOGADO), GLAUCIANE IZUMMY TAMAYOCE - CPF: 018.183.051-51 (ADVOGADO), GENERALI BRASIL SEGUROS S A - CNPJ: 33.072.307/0001-57 (APELADO), ANTONIO PENTEADO MENDONCA - CPF: 636.472.068-49 (ADVOGADO), ARMANDO VICENTE MESQUITA CHAR - CPF: 245.999.148-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SEGURO DE VEÍCULO – PRESCRIÇÃO ANUAL – APLICABILIDADE DO ART. 206, §1º, II, B, DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO.

O prazo prescricional para a pretensão deduzida por segurado contra segurador, decorrente de seguro de veículo, é de um ano, conforme disposto no art. 206, §1º, II, do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado por
Transportes Rodoviários de Cargas B M – EIRELI
, objetivando a reforma da sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição e julgou extinta a ação de indenização por danos materiais e morais, promovida em face de
Generali Brasil Seguros S/A
.

Para tal desiderato, sustenta que os contratos de seguros tipificam-se como contratos de relação de consumo, conforme dispõe o art. 3º, §2º, do CDC e, por isso, estão sujeitos ao prazo quinquenal, previsto no art. 27 do CDC, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria, que no caso se deu em 18/11/2015, sendo ajuizada a ação em 15/12/2017, logo não há falar-se em prescrição.

Pede o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença e determinar o prosseguimento do feito.

A apelada, por sua vez, em contrarrazões, sustentou o acerto da decisão e que o recurso deve ser desprovido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Insurge-se a apelante contra a sentença que julgou extinta a ação de indenização por danos materiais e morais, promovida contra Generali Brasil Seguros S/A, ante a ocorrência da prescrição anual prevista no art. 206, §1º, II, b, do Código Civil.

Para tanto, aduz que o prazo prescricional é quinquenal, conforme previsto no CDC e não anual como reconhecido e sentença.

O recurso não comporta provimento, porquanto a pretensão deduzida por segurado contra segurador, incide, de fato, o prazo prescricional anual específico, conforme disposto no art. 206, §1º, II, do Código Civil.

No caso, o presente recurso decorre de ação de indenização proposta pela apelante, visando a cobertura contratual em relação aos danos causados ao veículo de sua frota, por conta do acidente ocorrido no dia 29/09/2015, quando o caminhão transitava na BR 070 e teve que fazer manobra para evitar a colisão com outra carreta.

Após acionar o seguro houve a negativa por parte da seguradora no sentido de não ter evidenciado qualquer dos riscos cobertos na apólice, datada de 18/11/2015.

É incontroverso, portanto, que o acidente ocorreu em 29/09/2015 (Id. 63929149 – pág. 3) e a negativa da seguradora em 18/11/2015 (Id. 63930450 – pág. 8), sendo que a ação somente foi ajuizada em 15/12/2017 (Id. 63929051 – pág. 7).

O Código Civil dispõe no art. 206, §1º, II, b, o prazo de um ano contado da ciência do fato gerador da pretensão, conforme vejamos, in verbis:

“Art. 206. Prescreve:

(...)

§ 1º Em um ano:

II - a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o prazo:

b) quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão
”. (destaquei)

Do dispositivo legal, constata-se que a relação entre a apelante e a seguradora se amolda à regra do art. 206 do CC, o que afasta a norma estabelecida no CDC para relações de consumo em geral.

Confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE QUE AS ALEGAÇÕES SEJAM VEROSSÍMEIS, OU O CONSUMIDOR HIPOSSUFICIENTE. AFIRMAÇÃO DE FATO POSITIVO. ÔNUS DA PROVA DE QUEM AFIRMA. PRAZO PRESCRICIONAL DO ART. 27 DO CDC. RESTRITO AOS CASOS EM QUE SE CONFIGURA FATO DO PRODUTO OU DO SERVIÇO.
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. REGRA ESPECIAL, PREVISTA NO CC, ESTABELECENDO PRESCRIÇÃO ÂNUA.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. PERDAS E DANOS. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA, QUE SEGUINDO A SORTE DA PRINCIPAL, PRESCREVE CONJUNTAMENTE. 1. Por um lado, a Corte local não vislumbrou indícios de veracidade na tese acerca do afirmado requerimento administrativo e superveniente negativa de pagamento da diferença da indenização securitária, e a inversão do ônus da prova não ocorre em todas as situações em que a relação jurídica é de consumo, pois é preciso que as alegações sejam verossímeis, ou a parte seja hipossuficiente. Por outro lado, em linha de princípio, quem afirma um fato positivo tem de prová-lo com preferência a quem sustenta um fato negativo. 2. O pagamento a menor de indenização securitária nada tem a ver com reparação de danos causados por fato do produto ou serviço, requisito essencial para a aplicação do prazo prescricional descrito no art. 27 do CDC.
Com efeito, e em vista também do critério de hermenêutica da especialidade, em matéria de indenização de seguro, a prescrição é ânua, tratada no art. 206, § 1º, II, do CC/2002.
3. Consoante se extrai do art. 92 do CC, obrigação principal é aquela cuja existência independe de qualquer outra. A obrigação acessória vindicada depende da existência da obrigação principal, pois a ela se encontra vinculada, já que possui, por finalidade, o cumprimento subsidiário da obrigação principal, que alegadamente não foi cumprida. 4. Os danos emergentes e/ou lucros cessantes, ocasionados pelo pagamento a menor do seguro, decorrem da própria lei, que estabelece que, em caso de inexecução contratual, cabem perdas e danos, incluídos os eventuais prejuízos efetivos e lucros cessantes por efeito dela direto e imediato. Por isso, em vista da clara relação de dependência, deve seguir a sorte da obrigação principal, não se submetendo a prazo prescricional diverso da pretensão de cobrança de indenização securitária. 5. Recurso especial não provido.” (REsp 1277250/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 06/06/2017) (destaquei)

A propósito, s
obre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, nos termos do art. 206, § 1º, II, do CC/02, a ação de indenização fundada em contrato de seguro de veículo contra a seguradora prescreve em um ano e o termo inicial deve ser contado a partir da ciência do fato gerador da pretensão indenizatória, somente ficando suspenso entre eventual comunicação do sinistro à seguradora e a data da ciência do segurado da recusa do pagamento da indenização.

Vejamos,
in verbis
:

“CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VEÍCULO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO ANUAL. TERMO INICIAL. DATA DA CIÊNCIA DA RECUSA DA SEGURADORA. PRECEDENTES. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Nos termos do art. 206, § 1º, II, do CC/02, a ação de indenização fundada em contrato de seguro de veículo contra a seguradora prescreve em um ano e o termo inicial deve ser contado a partir da ciência do fato gerador da pretensão indenizatória, somente ficando suspenso entre eventual comunicação do sinistro à seguradora e a data da ciência do segurado da recusa do pagamento da indenização.
Precedentes. 2. No caso, o Juízo de origem reconheceu a prescrição porque o segurado propôs ação de cobrança quando já transcorrido período superior a um ano da recusa da seguradora. 3. As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são inaplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado nº 1 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1493127/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 20/05/2016) (destaquei)

Na hipótese, como já salientado, o sinistro ocorreu em 29/09/2015. No dia 18/11/2015, a seguradora recursou-se a pagar o prêmio e a ação foi proposta somente em 15/12/2017, quando já transcorrido período superior a um ano da recusa.

Logo, inexiste dúvida de que a pretensão posta está mesmo prescrita, não merecendo reparos a sentença.

Vejamos no mesmo sentido, precedente deste Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO FACULTATIVO DE VEÍCULO - RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS CAUSADOS EM ACIDENTE DE TRÂNSITO - PRAZO PRESCRICIONAL ÂNUO - ART. 206, §1º, II, ALÍNEA "A" DO CÓDIGO CIVIL - TERMO INICIAL – CIÊNCIA DA NEGATIVA DA SEGURADORA - RECURSO PROVIDO.
No caso de seguro de responsabilidade civil, a prescrição da pretensão do segurado contra o segurador é de um ano, que se conta a partir da data em que teve ciência da negativa do pedido (art. 206, §1º, inciso II, alínea “a”, do Código Civil).
” (N.U 1010917-62.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 11/10/2019) (destaquei)

Isso posto,
nego provimento
ao recurso.

Nos termos do art. 85, §11º, do CPC, majoro a verba honorária para 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020